Tribunal: TJES
Processo: 5001611-47.2019.8.08.0030
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): ROMILTON ALVES VIEIRA JUNIOR
Órgão julgador: ROMILTON ALVES VIEIRA JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2021-11-29

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5001611-47.2019.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: EMPRESA GONTIJO DE TRANSPORTES LIMITADA
RECORRIDO: LUIZA DE ALMEIDA OLIVEIRA e outros (2)
RELATOR(A
):ROMILTON ALVES VIEIRA JUNIOR

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o relator
VOTO VENCEDOR

PROCESSO Nº
5001611-47.2019.8.08.0030

REQUERENTE: JUDITH LEITE VIEIRA SOARES E JEFFREY LEITE VIEIRA

REQUERIDO: EMPRESA GONTIJO DE TRANSPORTES LIMITADA

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL DA CÍVEL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. PASSAGEM DE TRANSPORTE RODOVIÁRIO. EXIGÊNCIA DE APRESENTAÇÃO FÍSICA DE CARTÃO DE CRÉDITO QUE ADQUIRIU O BILHETE. IMPEDIMENTO DE VIAGEM. MOTIVAÇÃO ABUSIVA. FALHA NO SERVIÇO. DIREITO DO CONSUMIDOR. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. ATO ILÍCITO. DANO MORAL. OCORRÊNCIA. QUANTUM INDENIZATÓRIO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.

1 – Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de Acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo.

2 – Direito do Consumidor. Relação de consumo. Falha na prestação do serviço. Impedimento de utilização do voucher de viagem, sob o argumento de não estar na posse do cartão de crédito que adquiriu o bilhete. In casu, não houve demonstração alguma das excludentes da responsabilidade civil. A parte autora apresentou comprovante da aquisição das passagens, bem como é incontroverso o impedimento de utilização, sob a motivação de não ter apresentado, fisicamente, o cartão de crédito utilizado para aquisição das passagens pela internet, o que evidencia prática abusiva e falha na prestação dos serviços.
A exigência da ré de apresentação do cartão de crédito usado na aquisição das passagens, o qual o consumidor não mais portava, porque não era o titular do cartão que encontrava-se em outro Estado, demonstra ser abusiva e descomedida, notadamente porque se nem a perda de bilhete de passagem não prejudica a existência nem a validade do contrato de transporte, quem dirá qualquer outro documento distinto da identificação oficial poderia impedir o embarque no modo em que ocorrera com os autores.

3- Neste caso, tem-se que, de fato, o Recorrente não pode se eximir da responsabilidade que a lei impõe, vez que recai sobre ele a responsabilidade objetiva, prevista no art. 14 do CDC.

4 – O dano moral encontra-se devidamente comprovado, sobretudo pelo dissabor experimentado com o ocorrido, o descaso para a resolução do litígio, bem como a necessidade de ingresso de demanda judicial, de equívocos facilmente identificados na esfera administrativa, em flagrante falha na prestação do serviço contratado, sendo perfeitamente cabível à reparação.

5- Outrossim, quanto a fixação do quantum indenizatório, é cediço que a indenização é arbitral e tem o sentido de compensar a sensação de dor da vítima com uma situação agradável ou normal em contrário, com o fito de servir como forma de compensação ao dano sofrido e de possuir caráter sancionatório e inibidor, devendo ser justa, pautada pela proporcionalidade e razoabilidade, sopesados o grau de lesividade e a repercussão do dano, bem como a condição socioeconômica das partes. Logo, a fixação em R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de danos morais
,
encontra-se, em conformidade com a jurisprudência pátria, às nuances do presente caso, e, ainda, mostra-se apta ao alcance das finalidades a que se propõe, motivo pelo qual entendo que não deva ser reduzida. Quanto à atualização, sobre o valor arbitrado incidirá
juros de mora desde o evento danoso (Súmula 54 do STJ) e correção monetária a partir do arbitramento (Súmula 362 STJ).

6 - CITO JULGADO:
JUIZADO ESPECIAL. CONSUMIDOR. TRANSPORTE AÉREO. CONVENÇÃO DE CHICAGO. CONVENÇÃO DE VARSÓVIA. RECUSA DE EMBARQUE. EXIBIÇÃO DE CARTÃO DE CRÉDITO. IMPOSSIBILIDADE. DANOS MATERIAIS. DANO MORAL CONFIGURADO. MANUTENÇÃO DO
QUANTUM
.
1. O autor/recorrido adquiriu quatro passagens aéreas para si e sua família, de Brasília a Lisboa, em 11/12/17, e retorno, de Madri a Brasília, em 23/12/17. Ao apresentar-se para o voo de volta, foram impedidos de embarcar, porque foi exigida a apresentação do cartão de crédito usado na aquisição das passagens, o qual o consumidor não mais portava, apesar de ser o titular cartão, pois este foi desativado em razão de ter sido substituído por um novo e atualizado o cartão da mesma bandeira. Consequentemente, adquiriu novos bilhetes aéreos para poder regressar ao Brasil (ID 5240118) e necessitou realizar gastos com hospedagem e traslado entre o hotel e aeroporto. O Juízo
a quo
julgou parcialmente procedente a demanda para condenar a ré a ressarcir ao autor a quantia de R$ 12.581,03, a título de danos materiais, e R$ 3.000,00, a título de danos morais. 2. A ré/recorrente insurge-se contra a condenação que lhe foi imposta, alegando a ocorrência de culpa exclusiva do consumidor, que não apresentou o documento, afirmando que se trata de exigência legítima e costumeira de todas as companhias aéreas, informada no sítio eletrônico e no email padrão enviado ao consumidor. É procedimento que visa dificultar a compra sem autorização do titular do cartão ou uso de documentos roubados/furtados. 3. Segundo o art. 22 da Convenção de Chicago (Dec. 21.713/46), ratificada por Brasil e Portugal, é dever dos Estados contratantes adotarem medidas que facilitem a navegação de aeronaves e evitem atrasos desnecessários às aeronaves, tripulantes, passageiros e cargas, o que não encontra consonância na prática da ré/recorrente, de exigir cópia de um cartão de crédito que foi substituído pela instituição financeira, cujo titular é o próprio autor/recorrido. 4. De acordo com a Portaria n. 273/92, que autoriza a TAP a operar no Brasil, a empresa fica sujeita às leis e aos regulamentos pátrios, o que inclui a determinação constante do art. 2º do Dec. 1.414/95, que dispõe sobre documentos e procedimentos para despacho de aeronave, em serviço internacional, nos seguintes termos: “o
controle de passageiros e tripulantes estrangeiros será realizado através de verificação dos dados individuais contidos no documento oficial de identificação
”. 5. Se a falta, irregularidade ou perda do bilhete de passagem não prejudica a existência nem a validade do contrato de transporte aéreo internacional, nos termos do art. 3, inciso 2, da Convenção de Varsóvia (Dec. 20.704/31), tampouco qualquer outro documento distinto da identificação oficial, exceto se exigível pelo país de embarque. Desse modo, a exigência de cartão de crédito utilizado para a compra das passagens afigura-se desarrazoada, configurando-se falha na prestação de serviços da empresa aérea/recorrente. 6. Presente, portanto, o nexo de causalidade entre a conduta da ré/recorrente e os prejuízos experimentados pelo autor/recorrido, com a aquisição de novas passagens, hospedagem e traslado entre o hotel e o aeroporto, estes devem ser ressarcidos. 7. O valor fixado a título de dano moral deve levar em conta os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, o dano e a sua extensão, a situação do ofendido e a capacidade econômica do ofensor, sem que se torne causa de enriquecimento ilícito do ofendido. Com efeito, o
quantum
fixado, a título de dano moral revela-se razoável e proporcional.
8. RECURSO CONHECIDO e NÃO PROVIDO.
Sentença mantida. Condeno a parte recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da condenação, a teor do art. 55 da Lei 9.099/95. 9. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei n. 9.099/95.
ACÓRDÃO
Acordam os Senhores Juízes da Primeira Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, SONÃ

RIA ROCHA CAMPOS
- Relatora, AISTON HENRIQUE DE SOUSA - 1
º
Vogal e FABRÍ

CIO FONTOURA BEZERRA - 2
º
Vogal, sob a Presid
ê
ncia do

Senhor

Juiz FABR
Ã
CIO FONTOURA BEZERRA, em proferir a seguinte decis
ã
o: CONHECIDO. IMPROVIDO. UN
Ã
NIME., de acordo com a ata do julgamento e notas taquigr
á
ficas. Brasília (DF), 27 de Setembro de 2018

7 – Recurso conhecido, mas não provido. Custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 20% do valor da condenação

pela recorrente vencida.

É COMO VOTO.

EMENTA

PROCESSO Nº
5001611-47.2019.8.08.0030

REQUERENTE: JUDITH LEITE VIEIRA SOARES E JEFFREY LEITE VIEIRA

REQUERIDO: EMPRESA GONTIJO DE TRANSPORTES LIMITADA

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL DA CÍVEL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. PASSAGEM DE TRANSPORTE RODOVIÁRIO. EXIGÊNCIA DE APRESENTAÇÃO FÍSICA DE CARTÃO DE CRÉDITO QUE ADQUIRIU O BILHETE. IMPEDIMENTO DE VIAGEM. MOTIVAÇÃO ABUSIVA. FALHA NO SERVIÇO. DIREITO DO CONSUMIDOR. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. ATO ILÍCITO. DANO MORAL. OCORRÊNCIA. QUANTUM INDENIZATÓRIO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.

1 – Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de Acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo.

2 – Direito do Consumidor. Relação de consumo. Falha na prestação do serviço. Impedimento de utilização do voucher de viagem, sob o argumento de não estar na posse do cartão de crédito que adquiriu o bilhete. In casu, não houve demonstração alguma das excludentes da responsabilidade civil. A parte autora apresentou comprovante da aquisição das passagens, bem como é incontroverso o impedimento de utilização, sob a motivação de não ter apresentado, fisicamente, o cartão de crédito utilizado para aquisição das passagens pela internet, o que evidencia prática abusiva e falha na prestação dos serviços.
A exigência da ré de apresentação do cartão de crédito usado na aquisição das passagens, o qual o consumidor não mais portava, porque não era o titular do cartão que encontrava-se em outro Estado, demonstra ser abusiva e descomedida, notadamente porque se nem a perda de bilhete de passagem não prejudica a existência nem a validade do contrato de transporte, quem dirá qualquer outro documento distinto da identificação oficial poderia impedir o embarque no modo em que ocorrera com os autores.

3- Neste caso, tem-se que, de fato, o Recorrente não pode se eximir da responsabilidade que a lei impõe, vez que recai sobre ele a responsabilidade objetiva, prevista no art. 14 do CDC.

4 – O dano moral encontra-se devidamente comprovado, sobretudo pelo dissabor experimentado com o ocorrido, o descaso para a resolução do litígio, bem como a necessidade de ingresso de demanda judicial, de equívocos facilmente identificados na esfera administrativa, em flagrante falha na prestação do serviço contratado, sendo perfeitamente cabível à reparação.

5- Outrossim, quanto a fixação do quantum indenizatório, é cediço que a indenização é arbitral e tem o sentido de compensar a sensação de dor da vítima com uma situação agradável ou normal em contrário, com o fito de servir como forma de compensação ao dano sofrido e de possuir caráter sancionatório e inibidor, devendo ser justa, pautada pela proporcionalidade e razoabilidade, sopesados o grau de lesividade e a repercussão do dano, bem como a condição socioeconômica das partes. Logo, a fixação em R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de danos morais
,
encontra-se, em conformidade com a jurisprudência pátria, às nuances do presente caso, e, ainda, mostra-se apta ao alcance das finalidades a que se propõe, motivo pelo qual entendo que não deva ser reduzida. Quanto à atualização, sobre o valor arbitrado incidirá
juros de mora desde o evento danoso (Súmula 54 do STJ) e correção monetária a partir do arbitramento (Súmula 362 STJ).

6 - CITO JULGADO:
JUIZADO ESPECIAL. CONSUMIDOR. TRANSPORTE AÉREO. CONVENÇÃO DE CHICAGO. CONVENÇÃO DE VARSÓVIA. RECUSA DE EMBARQUE. EXIBIÇÃO DE CARTÃO DE CRÉDITO. IMPOSSIBILIDADE. DANOS MATERIAIS. DANO MORAL CONFIGURADO. MANUTENÇÃO DO
QUANTUM
.
1. O autor/recorrido adquiriu quatro passagens aéreas para si e sua família, de Brasília a Lisboa, em 11/12/17, e retorno, de Madri a Brasília, em 23/12/17. Ao apresentar-se para o voo de volta, foram impedidos de embarcar, porque foi exigida a apresentação do cartão de crédito usado na aquisição das passagens, o qual o consumidor não mais portava, apesar de ser o titular cartão, pois este foi desativado em razão de ter sido substituído por um novo e atualizado o cartão da mesma bandeira. Consequentemente, adquiriu novos bilhetes aéreos para poder regressar ao Brasil (ID 5240118) e necessitou realizar gastos com hospedagem e traslado entre o hotel e aeroporto. O Juízo
a quo
julgou parcialmente procedente a demanda para condenar a ré a ressarcir ao autor a quantia de R$ 12.581,03, a título de danos materiais, e R$ 3.000,00, a título de danos morais. 2. A ré/recorrente insurge-se contra a condenação que lhe foi imposta, alegando a ocorrência de culpa exclusiva do consumidor, que não apresentou o documento, afirmando que se trata de exigência legítima e costumeira de todas as companhias aéreas, informada no sítio eletrônico e no email padrão enviado ao consumidor. É procedimento que visa dificultar a compra sem autorização do titular do cartão ou uso de documentos roubados/furtados. 3. Segundo o art. 22 da Convenção de Chicago (Dec. 21.713/46), ratificada por Brasil e Portugal, é dever dos Estados contratantes adotarem medidas que facilitem a navegação de aeronaves e evitem atrasos desnecessários às aeronaves, tripulantes, passageiros e cargas, o que não encontra consonância na prática da ré/recorrente, de exigir cópia de um cartão de crédito que foi substituído pela instituição financeira, cujo titular é o próprio autor/recorrido. 4. De acordo com a Portaria n. 273/92, que autoriza a TAP a operar no Brasil, a empresa fica sujeita às leis e aos regulamentos pátrios, o que inclui a determinação constante do art. 2º do Dec. 1.414/95, que dispõe sobre documentos e procedimentos para despacho de aeronave, em serviço internacional, nos seguintes termos: “o
controle de passageiros e tripulantes estrangeiros será realizado através de verificação dos dados individuais contidos no documento oficial de identificação
”. 5. Se a falta, irregularidade ou perda do bilhete de passagem não prejudica a existência nem a validade do contrato de transporte aéreo internacional, nos termos do art. 3, inciso 2, da Convenção de Varsóvia (Dec. 20.704/31), tampouco qualquer outro documento distinto da identificação oficial, exceto se exigível pelo país de embarque. Desse modo, a exigência de cartão de crédito utilizado para a compra das passagens afigura-se desarrazoada, configurando-se falha na prestação de serviços da empresa aérea/recorrente. 6. Presente, portanto, o nexo de causalidade entre a conduta da ré/recorrente e os prejuízos experimentados pelo autor/recorrido, com a aquisição de novas passagens, hospedagem e traslado entre o hotel e o aeroporto, estes devem ser ressarcidos. 7. O valor fixado a título de dano moral deve levar em conta os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, o dano e a sua extensão, a situação do ofendido e a capacidade econômica do ofensor, sem que se torne causa de enriquecimento ilícito do ofendido. Com efeito, o
quantum
fixado, a título de dano moral revela-se razoável e proporcional.
8. RECURSO CONHECIDO e NÃO PROVIDO.
Sentença mantida. Condeno a parte recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da condenação, a teor do art. 55 da Lei 9.099/95. 9. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei n. 9.099/95.
ACÓRDÃO
Acordam os Senhores Juízes da Primeira Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, SONÃ

RIA ROCHA CAMPOS D'ASSUN
Ã‡Ãƒ
O - Relatora, AISTON HENRIQUE DE SOUSA - 1
º
Vogal e FABRÃ

CIO FONTOURA BEZERRA - 2
º
Vogal, sob a Presid
ê
ncia do

Senhor

Juiz FABR
Ã
CIO FONTOURA BEZERRA, em proferir a seguinte decis
ã
o: CONHECIDO. IMPROVIDO. UN
Ã‚
NIME., de acordo com a ata do julgamento e notas taquigr
á
ficas. Brasília (DF), 27 de Setembro de 2018

7 – Recurso conhecido, mas não provido. Custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 20% do valor da causa, pela recorrente vencida.

É COMO VOTO.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.